Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-24.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002620-24.2019.8.11.0000
RECORRENTE: KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDO: MARIA ANGELICA BETTIATO SARTORI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAULEASING S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 8498299):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (EXTRATOS DA CONTA CORRENTE VINCULADA À OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA E/OU CONTAS GRÁFICAS, DEMONSTRANDO COM EXATIDÃO AS AMORTIZAÇÕES E PAGAMENTO LIQUIDADO) NO PRAZO DE 30 DIAS – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, e 537, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE AFRONTA À SUMULA N. 372 DO STJ – SÚMULA QUE SE REPORTA A INSTRUMENTO PROCESSUAL DIVERSO (CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS) – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS EM FACE À HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Pode o Magistrado como presidente do feito determinar as medidas necessárias (indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias) para assegurar o cumprimento de ordem judicial, à luz do artigo 139, IV, do CPC.
De acordo com o artigo 537 do CPC, a multa pode ser aplicada em qualquer das fases (conhecimento, em fase de tutela provisória, ou na sentença, e também na fase de execução) desde que suficiente e compatível com a obrigação a que se determine, em prazo razoável.
“(...) É dominante o entendimento de que possui interesse o consumidor, de exigir a exibição dos contratos firmados com a instituição financeira, no intuito de revisar suas cláusulas contratuais, ainda mais quando demonstrado seu pleito administrativamente e não obtendo êxito. As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN. É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A multa diária é um meio de coação, um instrumento coercitivo cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte que venceu a demanda. A súmula 372 tem aplicabilidade nas ações cautelares de exibição de documentos, não se amoldando ao presente caso que se busca a revisão das cláusulas do contrato c/c consignação dos valores incontroversos. É firme o entendimento de que só é admitida a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial quando ela se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1009509-62.2017.8.11.0000 – Relatora: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018).”(RAI 1002620-234.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 16/07/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 25143459).
Alega violação aos artigos 396, 400, 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, argumentando a impossibilidade de fixação de multa na exibição de documentos.
Recurso tempestivo (ID 32034491).
Contrarrazões no ID 35277456.
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega a impossibilidade de imposição de multa cominatória na exibição de documentos.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro PAULO TARSO SANSEVERINO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp n. 1.763.462/MG e n. 1.777.553/SP (Tema 1000).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI